Tribunal: TJES
Processo: 5001853-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001853-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO COELHO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de contemporaneidade entre os fatos e sua decretação, e requer a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos e se há contemporaneidade entre os fatos e sua decretação; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP; (iii) avaliar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, pois o crime imputado ao paciente é de natureza grave, praticado com emprego de arma de fogo e arma branca, e em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.

A contemporaneidade da prisão não está vinculada à data da infração penal, mas sim à necessidade concreta da custódia cautelar, justificada pela fuga do paciente do distrito da culpa desde 01/03/2018 até sua captura em 06/01/2025, evidenciando risco de não aplicação da lei penal.

A existência de indícios de autoria e materialidade delitiva está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelo relatório de atividade policial, elementos suficientes para a manutenção da prisão cautelar.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não se aplica ao caso, pois os crimes imputados ao paciente envolvem violência e grave ameaça à pessoa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que as medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mesmo diante de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

O processo de origem tramita regularmente, com audiência de custódia realizada e citação determinada, afastando eventual alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001853-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO COELHO DE SOUZA - DPE
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO COELHO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal-ES, já que preso desde 06/01/2025, e denunciado pela suposta prática dos
crimes de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga) e associação criminosa (art. 288, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP).

Alega a Defensoria Pública (id 12129409), em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, estando ainda ausente a contemporaneidade entre os fatos e a sua decretação, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Alega também, que o paciente é pai de 03 (três) filhos menores e que são portadores de doenças psiquiátricas, assim como a sua esposa, motivo pelo qual, é possível a concessão de prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

C
ontextualizando o caso
,
narra a peça acusatória (id 12130747), que no dia 12 de julho de 2016, o paciente LUCIANO e o corréu MAELTON DE ARAÚJO SOUZA, com emprego de arma de fogo e arma branca, adentraram no estabelecimento “Bar do Biba”, localizado no Córrego Mangueira, zona rural de Rio Bananal, e subtraíram para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça.

A denúncia ainda descreve que, da vítima DAILSON RAMOS, foi roubado 01 (um) aparelho celular; R$ 200 (duzentos reais) em espécie; e 01 (um) cheque de terceiro, no valor de R$500,00, e do ofendido URIELTON ROBERTE DE FREITAS, o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 01 (um) cordão de prata; e 01 (um) aparelho celular.

Da vítima ALEX SANTOS PAULO, os acusados subtraíram R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie; e 01 (um) aparelho celular, e do ofendido JORDAN STEIN, 01 (um) aparelho celular.

Dos proprietários do estabelecimento “Bar do Bimba”, os ofendidos ERLON PAULO DALLA BERNADINA, MARIA DA GLORIA SOBREIRO BERNADINA E ELITON ELLOY DALLA BERNADINA, os denunciados subtraíram, 02 (dois) aparelhos celulares; 02 (duas) televisões; R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) em espécie; 10 (dez) caixas de latão de cerveja; 07 (sete) caixas de latinha de cerveja e 07 (sete) sacolas de carne.

A inicial acusatória também relata que, antes de empreenderam fuga, os réus cortaram os pneus dos veículos e motos que estavam estacionados no local.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime, praticado com o emprego de arma de fogo e arma branca, e em concurso de pessoas.

Outrossim, está demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo depoimento da testemunha PAULO MIRANDA DE SOUZA (id 12130749), apontando o paciente como um dos autores do roubo, e pelo relatório de atividade policial (id 12130749).

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que está demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, verifico que o paciente fugiu do distrito da culpa, qual seja, Rio Bananal-ES, permanecendo foragido da data da decretação da prisão preventiva em 01/03/2018, até a sua captura em 06/01/2025, na cidade de Canavieiras-BA.

P
rosseguindo,
em relação a alegação de
ausência de contemporaneidade
, registro que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, ocorrido em 12/07/2016, mas, sim, à verificação de sua necessidade, conforme decisão que decretou a segregação cautelar, que reconheceu o perigo concreto à ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime, e da condição de foragido do paciente.

Destaco também, que o paciente responde a ação penal nº 0000030-50.2018.8.08.0052, também pelo crime de roubo, a revelar o risco de reiteração delitiva.

I
ndo adiante,
em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, registro que o art. 318-A, do CPP, garante ao responsável por crianças ou pessoas com deficiência a referida substituição, desde que não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça a pessoa.

No caso, o crime imputado ao paciente é de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e arma branca, o que impede a concessão do referido benefício, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, pois praticados com violência e grave ameaça a pessoa, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta e alinhada ao entendimento desta Corte, que o crime em apuração não permite a concessão da prisão domiciliar (roubo promovido por intermédio do emprego de violência física e grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição da liberdade da Vítima
. (...)”

(AgRg no HC n. 776.547/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 13/2/2023
, DJe de 17/2/2023.)

No que se refere
ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública, mesmo quando as condições pessoais são favoráveis.

P
or fim
, conforme informações prestadas pelo Magistrado, no id 12320513, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, uma vez que, após o cumprimento do mandado de prisão em 06/01/2025, a audiência de custódia foi realizada em 10/01/2025, e no dia 19/02/2025, foi proferida decisão, determinando nova citação do paciente, estando o feito aguardando manifestação da defesa.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12366377),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem